Tribunal: TJES
Processo: 5001360-07.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001360-07.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE SILVA FILHO e outros (3)

APELADO: MARINA DE ALMEIDA BARBOSA e outros

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001360-07.2021.8.08.0047

APELANTE:
JOSE SILVA FILHO, TIAGO CLARINDO SILVA, RODRIGO SERAPHIM SILVA, NEIDIAN KELI CLARINDO MACIEL

APELADO:
MARINA DE ALMEIDA BARBOSA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE CICLISTA COM RESULTADO MORTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, julgou improcedentes os pedidos autorais, ao reconhecer a culpa exclusiva da vítima no acidente de trânsito que a levou a óbito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir a responsabilidade civil pelo evento danoso, especificamente se o acidente foi causado por culpa da condutora do veículo ou por culpa exclusiva da vítima que conduzia a bicicleta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil subjetiva, adotada como regra no ordenamento jurídico pátrio, pressupõe a comprovação de uma conduta culposa, um dano e o nexo de causalidade entre eles, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4. O conjunto probatório, em especial o vídeo que registrou a dinâmica do acidente, demonstra de forma inequívoca que a vítima, ao realizar manobra súbita e imprevisível de conversão à esquerda sem qualquer sinalização, interceptou a trajetória do veículo conduzido pela apelada, tornando a colisão inevitável.

5. A conduta da ciclista, ao infringir o dever de cuidado e não se certificar de que poderia realizar a manobra com segurança, foi a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro, o que rompe o nexo de causalidade e configura a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima, afastando o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A culpa exclusiva da vítima, devidamente comprovada nos autos, atua como excludente de responsabilidade civil, rompendo o nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano, o que afasta o dever de indenizar. 2. Embora o Código de Trânsito Brasileiro estabeleça a responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, tal presunção não é absoluta e cede diante da comprovação de que o acidente ocorreu por ato imprudente e determinante da vítima.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 85, § 11; CTB, art. 29, § 2º, e art. 35.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0038328-07.2014.8.08.0035, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, j. 03.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001360-07.2021.8.08.0047

APELANTE:
JOSE SILVA FILHO, TIAGO CLARINDO SILVA, RODRIGO SERAPHIM SILVA, NEIDIAN KELI CLARINDO MACIEL

APELADO:
MARINA DE ALMEIDA BARBOSA, AZUL COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUÍZO PROLATOR:
SÃO MATEUS - 2ª VARA CÍVEL - DRA. FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, insurgem-se os apelantes contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, formulados em razão do acidente de trânsito que vitimou a Sra. Marildes Clarindo Seraphim Silva, esposa e mãe dos autores.

A controvérsia recursal cinge-se à aferição da responsabilidade civil pelo evento danoso, sustentando os apelantes a culpa da condutora do veículo, enquanto a sentença acolheu a tese de culpa exclusiva da vítima.

Para o deslinde da questão, é imperioso recordar que a responsabilidade civil subjetiva, aplicável à espécie, fundamenta-se na presença concomitante de três elementos essenciais: a conduta culposa do agente, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

No caso dos autos, a parte autora, ora apelante, imputa à condutora do veículo, Sra. Marina de Almeida Barbosa, a prática de ato ilícito, consistente na violação de deveres de cuidado previstos no Código de Trânsito Brasileiro, como a inobservância da distância de segurança e a velocidade incompatível com a via.

Ocorre que, da análise acurada do conjunto probatório, notadamente do vídeo que registrou a dinâmica do acidente (ID 16092340 e 16092363), extrai-se conclusão diversa.

A r. sentença, nesse ponto, foi precisa ao fundamentar:

"A análise do vídeo (ID 47599278) demonstra que a Sra. Marildes Clarindo Seraphim Silva adentrou a avenida para realizar uma conversão sem a devida sinalização ou a observância das condições da via, atravessando diretamente à frente do veículo da requerida. A requerida, por sua vez, encontrava-se afastada da calçada. [...] A conduta da ciclista de realizar uma manobra tão abrupta e imprevisível, sem qualquer sinalização (art. 35 do CTB), configura uma imprudência grave. A dinâmica do acidente, portanto, revela que a ação da vítima foi o fator preponderante para a ocorrência do sinistro, configurando culpa exclusiva da vítima." (ID 16092384)

De fato, as imagens corroboram a tese defensiva de que a vítima, ao realizar manobra súbita e imprevisível de conversão à esquerda, interceptou a trajetória do veículo conduzido pela primeira apelada, tornando a colisão inevitável. A conduta da ciclista, ao não sinalizar sua intenção e não se certificar de que poderia realizar a manobra com segurança, foi a causa primária e determinante para a ocorrência do sinistro.

Embora o artigo 29, § 2º, do Código de Trânsito Brasileiro estabeleça a responsabilidade dos veículos de maior porte pela segurança dos menores, tal norma não confere um salvo-conduto para que os condutores de veículos menores ajam de forma imprudente. A presunção de culpa não é absoluta e cede diante da comprovação de que o acidente ocorreu por fato exclusivo da vítima.

Nesse contexto, a conduta da vítima rompe o nexo de causalidade entre a ação da motorista e o resultado danoso, configurando a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima. Por conseguinte, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RESPONSABILIDADE . ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. I – Na forma preconizada pelos artigos 186 e 927 do CC/02, “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito” e “Aquele que, por ato ilícito (arts . 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” II - Para a configuração da responsabilidade civil, em quaisquer de suas modalidades, faz-se necessário o preenchimento de determinados requisitos mínimos, a saber: a conduta lesiva do agente; a ocorrência de um dano patrimonial ou moral; e o nexo de causalidade entre o comportamento do agente e o dano. III - Não havendo nos autos nenhuma prova que leve a conclusão pela responsabilização da empresa apelada pelos danos enfrentados pelos apelantes, dada a ausência de qualquer indício de ato ilícito praticado pelo motorista do ônibus na ocasião, verificou-se que não se desincumbiu a parte demandante do ônus que lhe cabia, razão pela qual a improcedência da pretensão indenizatória é medida que se impõe. IV – Apelação conhecida e desprovida . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0038328-07.2014.8.08 .0035, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, p. 03/08/2023)

Afastada a responsabilidade civil da condutora do veículo, restam prejudicadas as análises dos pedidos de indenização por danos materiais (pensionamento) e morais, porquanto ausente o pressuposto basilar do dever de indenizar.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo na íntegra a r. sentença de primeiro grau.

Em razão do desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida aos autores.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 27/01/2026:

Acompanho o E. Relator.